Tribunal: TJMT
Processo: 1036111-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036111-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCELLE MARCHEZINI LOPES - CPF: 001.218.281-82 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para custeio de tratamento médico com produtos à base de cannabis medicinal, pelo prazo de 12 meses, a beneficiária diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e TDAH.

2.

A agravante sustenta ausência de urgência, irregularidade na prescrição médica, inadequação do tratamento à cobertura contratual e descumprimento dos critérios definidos pelo STF na ADI 7.265.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento domiciliar com cannabis medicinal, prescrito à paciente com transtorno de ansiedade generalizada e TDAH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de demonstração atual e concreta do perigo de dano, pois a prescrição médica foi emitida em setembro de 2024 e o ajuizamento da ação ocorreu apenas em abril de 2025.

5. O laudo que fundamenta a decisão agravada quanto à urgência não se refere à autora da ação, mas sim a seu filho, juntado para fins de concessão da Justiça Gratuita. O relatório médico e prescrição da autora não relatam qualquer situação de urgência.

6. A petição inicial contém inconsistências relevantes, com referência a quadro clínico diverso, o que prejudica a análise da verossimilhança das alegações.
7. A ausência de risco iminente e probabilidade do direito afasta a concessão da tutela antecipada, conforme os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de urgência atual e concreta, bem como a inconsistência probatória sobre o quadro clínico da autora, inviabiliza a concessão de tutela provisória para custeio de tratamento médico com produtos à base de cannabis medicinal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Marcelle Marchezini Lopes, que concedeu tutela provisória de urgência determinando o custeio, pela agravante, de tratamento médico com fármacos à base de Cannabis medicinal – UPLINE 6000MG FULL SPECTRUM e UPLINE SONYOS CBD 1500MG – pelo período de 12 meses.

Sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, notadamente a urgência, considerando que a prescrição médica data de setembro de 2024 e a ação somente foi ajuizada em abril de 2025. Aponta, ainda, que a decisão baseou-se em prescrição médica vencida, desconsiderando a necessidade de reavaliação periódica, bem como que o tratamento pleiteado não possui cobertura obrigatória segundo a Lei n. 9.656/98 e jurisprudência do STJ, por se tratar de medicamento de uso domiciliar não registrado na Anvisa, tampouco incluído no rol da ANS. Argumenta, ademais, que a decisão violaria os critérios estabelecidos pelo STF na ADI 7.265.

Requereu, com base nessas razões, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o qual, contudo, foi indeferido.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia ao exame dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento domiciliar à base de cannabis medicinal, prescrito à paciente diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e TDAH.

Na origem, a parte autora, beneficiária do plano de saúde da agravante, relatou ter esgotado os tratamentos convencionais sem melhora significativa, razão pela qual seu médico prescreveu o uso dos medicamentos UPLINE 6000MG FULL SPECTRUM e UPLINE SONYOS CBD 1500MG, alegadamente imprescindíveis para evitar regressões neurológicas graves e irreversíveis.

No entanto, com razão a agravante acerca da ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, notadamente a urgência, considerando que a prescrição médica foi expedida em setembro de 2024, desconsiderando a necessidade de reavaliação periódica.

A urgência, no caso concreto, exige demonstração de que o atraso no início comprometeria gravemente o estado clínico do paciente, o que, aqui, não foi demonstrado.

A prova da
urgência e o risco de danos neurológicos graves e irreversíveis
, mencionada na decisão de origem, baseou-se em laudo médico que não se refere à autora da ação, mas ao menor Martin Marchezini Lopes (filho da autora – ID 191478207), cuja juntada visou apenas comprovar a hipossuficiência para fim de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A prescrição médica da autora, embora indique a utilização do medicamento a base de cannabis medicinal, não relata qualquer situação que evidencie risco grave ou outra circunstância que exija o deferimento imediato do provimento judicial pleiteado (ID 191478218), ou que não possa aguardar o normal deslinde da controvérsia.

O lapso temporal entre a prescrição e ajuizamento da demanda, não justificado nos autos, e ausência de documentação médica afastam a caracterização do perigo de dano iminente, essencial à concessão da medida de urgência.

Além disso, a petição inicial contem inconsistências relevantes, notadamente a referência, em diversos trechos, a quadro clínico de autismo infantil, o que não se harmoniza com os relatos fáticos da autora da ação, prejudicando a análise concreta da probabilidade do direito.

Não se ignora a relevância do direito à saúde. Contudo, as medidas excepcionais de urgência devem observar os parâmetros legais e fáticos mínimos de adequação, sob pena de banalização do instituto e indevido deslocamento dos critérios técnicos do contrato assistencial.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025